Tribunal: TJPA
Processo: 0815250-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815250-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ PAULO SOARES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 213, §1º, DO CP, c/c 1º, V, da Lei de nº 8.072/90 – ESTUPRO – MENOR – AÇÃO PENAL INCONDICIONADA – AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.” (AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

2.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 1.668.091/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020)”.

3.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite o revolvimento fático e probatório para o fim de identificação da ausência de justa causa, matéria essa que deve ser destinada ao exame meritório originário. (AgRg no RHC n. 167.526/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Karolainy Soares de Souza, em favor do nacional LUIZ PAULO SOARES DE SOUZA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Xingura/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 213, do CP, autos do processo crime de nº 0008125-62.2018.8.14.0065.

Alega que o suposto crime de estupro, a época dos fatos, era de ação civil condicionada, Lei nº 12.015/2009, inexistindo representação da ofendida após a maioridade cível no prosseguimento da ação, não podendo, assim, o Ministério Público atuar no polo ativo, o que demonstra a ilegitimidade do órgão acusador.

Sustenta não haver justa causa para o oferecimento da denúncia, que se encontra fundada em elementos que não comprovam autoria e materialidade, eis que não houve a manifestação formal da vítima indicando ser ou não o paciente autor do delito.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para trancar a ação penal, confirmando-se no mérito. Juntou documentos com interesse de sustentação oral no julgamento.

Na Id 16268132, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 16396320, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16485554.

Na Id 16322464 vê-se pedido de reconsideração da medida liminar, que foi indeferido na Id 16356697.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional LUIZ PAULO SOARES DE SOUZA, sustentando-se ausência de justa causa na denúncia recebida pelo juízo
a quo
.

Consta dos documentos juntados que o paciente teria praticado atos libidinosos com a menor de 15 (quinze) anos, G. C. V, sua prima, fato ocorrido no dia 14/05/2018.

Aponta-se na impetração que a denúncia está carente de justa causa, sob a alegação de que não houve manifestação formal da vítima quanto a autoria delitiva, argumento que não procede pelos documentos juntados.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público, constante da Id 16251868, preenche os requisitos legais, fazendo constar os elementos exigidos para o seu recebimento, e, nesse sentido:

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

O fato delituoso foi levado ao conhecimento da autoridade policial pela genitora e irmã da vítima, em depoimentos constantes da Id 16251868 – Pág. 7/9, sendo relatado o ocorrido, não havendo discrepância alguma, eis que narram o fato ocorrido conforme disse a menor, constrangida ante os acontecimentos.

Não se tem como possível, através desta via mandamental, avaliar a existência de justa causa na denúncia apresentada, ante a necessária imersão em elementos fáticos probantes, procedimento incompatível com via eleita e objeto atinente ao processo de conhecimento.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE CAPITAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, no "oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusiva s da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório" (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

2. No caso, a denúncia apresenta os elementos para a tipificação dos crimes em tese, demonstrando o envolvimento do Agravante com os fatos criminosos, permitindo-lhe, sem nenhuma dificuldade, ter ciência das condutas ilícitas imputadas, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus (ou do recurso que lhe faça as vezes) é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.540/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No que se refere a suposta ilegitimidade ativa do Ministério Público, tem que se consignar que o delito de estupro contra a menor ocorreu no dia 14/05/2018, e segundo o disposto na Lei de nº 12.015/2009, em vigor à época, em seu art. 225, parágrafo único, diz que o crime é de ação penal pública incondicionada:

“Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação.

Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável
.” – grifo nosso -

Assim, quando da apresentação da denúncia, 31/10/2018, encontrava-se vigente a Lei de nº 13.718/2018, que, em seu art. 1ª, tornou pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável:

“Art. 1º Esta Lei tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, torna pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelece causas de aumento de pena para esses crimes e define como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo.”

Nesse sentido, incabível o argumento de ilegitimidade ativo do Ministério Público, levando-se em conta que a
ação penal
pública
incondicionada
não demanda representação ou nenhuma manifestação da vítima para seguir seu
iter
até a sentença definitiva.

Em outro giro, tem-se, sobre o formalismo da representação, que:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 1.668.091/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020)”.

Assim, ausente a ilegalidade aventada, conheço em parte e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 01/12/2023